Tribunal: CARF
Processo: 13819.001924/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001924/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. O prazo para o contribuinte
buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco anos contados da
data da retenção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. ÔNUS DA PROVA
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a
fundamentem. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados. A
inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001924/2009-05
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001924/2009-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 2.386,83 calculada pelo contribuinte para R$ 1.600,03, já restituído.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 2.861,07, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
...
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 01/06/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 08/06/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 07/12/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 11/12/2009, alegando, em síntese: A
diferença pleiteada refere-se ao abono pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a fundamentem.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
ÔNUS DA PROVA.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001924/2009-05

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015 (e-fls. 34), o sujeito
passivo interpôs, em 05/03/2015 (e-fls. 35), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ora apresenta os documentos
comprobatórios dos valores do abono recebido (e-fls. 41/43) e aponta que o abono pecuniário de
férias é rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 2.861,07.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 41 e 43) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Declaração e Dirf relativas ao ano-calendário 2004 da Prefeitura do Município de São Bernardo
do Campo, fonte pagadora do interessado.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001924/2009-05

Vejam-se os motivos ensejadores da manutenção do lançamento apontados pela
DRJ expostos pelos seguintes excertos do Voto de Primeira Instância:
Voto
...
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 26/05/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O contribuinte não juntou ao autos comprovante do mês em 2004 em que ocorreu a
retenção, juntando apenas um comprovante das férias de 2005.
De acordo com arts. 36 da Lei no 9.784/99, é do impugnante o ônus de provar. O ônus
de provar significa trazer elementos aos autos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
...
Portanto, como não se conhece a data da retenção, o lançamento deve ser mantido.
...
O fato é que tanto a Declaração emitida pelo Município de São Bernardo do
Campo (e-fls. 41) quanto a tela do programa gerador da DIRF da mesma Edilidade, sem
comprovante da efetiva entrega (e-fl. 43), não apontam qual a data da retenção relativa ao
pagamento do abono de férias, o que impede seu perfeito conhecimento e sua comparação com o
prazo para a busca de restituição de valores de 05 (cinco) anos contados da data da retenção.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original